Tribunal: TJDFT
Processo: 0710664-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710664-59.2023.8.07.0006 RECORRENTE: GAMA SAÚDE LTDA RECORRIDO: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A, JOELMA MATOS BRITO, I. N. M. D. O. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HOSPITAL PARTICULAR. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERNAÇÃO EM UTI. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. SERVIÇO PRESTADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - A operadora do plano de saúde e a fornecedora de rede credenciada respondem solidariamente pelos defeitos dos serviços e respectivos danos causados à beneficiária, conforme dispõem os arts. 7o, parágrafo único e 25, §1o, ambos do CDC. Alegação de ilegitimidade passiva rejeitada. II - A recusa de autorização de internação em UTI, sob o argumento de que os autores ainda estavam no período de carência, foi ilícita, por se tratar de atendimento de emergência, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, incs. I e II, ambos da Lei 9.656/1998. III - As despesas de internação em UTI particular devem ser suportadas pelo plano de saúde, diante da declaração de nulidade da cláusula contratual limitadora do prazo de internação em UTI por 12 horas e do reconhecimento da inexigibilidade da dívida em relação aos autores. IV - O descumprimento contratual fundado em divergência interpretativa de cláusulas não lesiona direitos de personalidade, por isso é insuficiente para causar dano moral. V - Julgados procedentes os pedidos cominatórios de declaração de inexigibilidade da dívida perante o Hospital-réu e de condenação do plano de saúde ao pagamento das despesas hospitalares, a condenação ao pagamento das despesas processuais fundamenta-se no princípio da sucumbência, art. 85, caput, do CPC, não da causalidade. VI – Apelações dos autores e dos réus desprovidas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 17 do CPC, sob o argumento de não ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que versa sobre a negativa de atendimento advinda de decisão administrativa da própria AMPLA (operadora do plano de saúde do qual a recorrida é beneficiária), tendo em vista que a recorrente não detém o poder de deliberar acerca da extensão de rede credenciada, bem como sobre autorização de procedimentos médicos e cobertura e demais condições contratuais; c) artigos 186 e 927, caput e parágrafo único, ambos do Código Civil, e 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a inclusão da GAMA nesta demanda se deu em decorrência de contrato de locação de rede firmado com a sua operadora, AMPLA, ou seja, não há relação contratual diretamente estabelecida entre a parte recorrida e a GAMA, razão pela qual, deveria ter sido reconhecida a existência de ato praticado exclusivamente por terceiro. Por fim, requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/ DF 53.701. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 17 do CPC, 186 e 927, caput e parágrafo único, ambos do CC, e 14, §3o, incisos I e II, do CDC. Com efeito, ao assentar pela legitimidade passiva da parte recorrente, bem como do afastamento da tese de existência de ato praticado exclusivamente por terceiro, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios e contratual dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito: “A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à responsabilidade solidária do plano de saúde, em razão da recusa de internação emergencial da autora, exige necessariamente novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.” (AgInt no AREsp n. 2.697.927/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A OPERADORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A argumentação suscitada no recurso especial, de ilegitimidade da administradora do plano de saúde para responder por danos causados a seus usuários pela operadora do benefício, contraria a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, segundo a qual há responsabilidade solidária na cadeia de consumo dos serviços de plano de saúde. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.696.436/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 19/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701-A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030